Tribunal: TJMT
Processo: 1020311-12.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020311-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - CPF: 368.118.218-33 (ADVOGADO), OURO FINO AGRONEGOCIO LTDA. - CNPJ: 05.480.599/0004-74 (AGRAVANTE), FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ - CPF: 075.512.047-76 (AGRAVADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR C.C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO CULTURAL COM PREMIAÇÃO DE VEÍCULO 0KM – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é direito básico do consumidor
"a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
.

Uma vez constatada a hipossuficiência técnica do consumidor, que após a aquisição de produtos obteve cupom para participação de concurso cultural, é possível a inversão do ônus da prova, com amparo no Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por OURO FINO AGRONEGOCIO LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que, nos autos da Ação de Obrigação de Dar c.c Danos Morais n. 0001050-27.2013.8.11.0098 - Cód. 52973, movida por FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em breve síntese, a recorrente sustenta ao contrário do quanto consignado pelo Juízo
a quo
, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável no presente caso concreto, eis que não há relação de consumo entre as partes.

Aduz que considera-se consumidor apenas aquele que se utiliza do produto ou do serviço para uso próprio ou de sua família, como destinatário final, como prevê o artigo 2º, caput do CDC, o que não restou demonstrado nos autos.

Forte neste argumento, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e reformar a inversão do ônus da prova.

No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Liminar recursal indeferida no ID 181574172.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no ID 189538683.

Em contrarrazões de ID 184044653, a empresa agravada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do acertamento da decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus probatório formulado pelo autor, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, impende esclarecer que a relação contratual controvertida nos autos diz respeito a um concurso cultural denominado "Boi Sábio", promovido pela agravante, na qual a parte agravada supostamente sagrou-se uma das vencedoras, logrando êxito em ganhar um veículo FIAT UNO VIVACE.

Conforme narrado na inicial, após a divulgação do resultado, houve alteração, oportunidade em que a agravada fora desclassificada.

Pretende a agravada compelir a agravante na entrega do veículo FIAT UNO Vivace, motor 1.0, 02 portas, 0 km, ou, o pagamento do valor correspondente, bem como indenização de danos morais.Ainda, pugna pela retratação da agravante em todas as mídias existentes.

Sobreveio decisão saneadora, ora agravada, em que o Juízo
a quo
determinou a inversão do ônus da prova para julgamento da ação. Tal entendimento ensejou a interposição do presente recurso pela ré, nos termos já relatados.

Pois bem.

Inicialmente, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300 do CPC.

Assim, a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

In casu
, ainda que a parte agravante alegue o contrário, se mostra correta a decisão de primeiro grau.

É importante esclarecer que a inversão do ônus da prova não é, em tese, automática e deve ocorrer se presentes a hipossuficiência e/ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo uma faculdade do magistrado o momento de concedê-la.

Note-se que a hipossuficiência prevista na lei, não diz respeito, no caso, à situação econômico-financeira da parte, mas sim, à hipossuficiência de informação.

Conforme entendimento já consolidado no c. STJ, a aplicabilidade da inversão do ônus da prova em sede do CDC tem por princípio a vulnerabilidade do consumidor, mecanismo que visa garantir a igualdade formal-material aos sujeitos da relação de consumo. Trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser aplicado a inversão do ônus da prova de ofício ou a requerimento da parte, sempre que verificada a verossimilhança ou a hipossuficiência do consumidor.

Neste viés, o que se inverte na prova são os fatos diretamente relacionados a hipossuficiência do consumidor, porque os fatos que são de fácil produção para o consumidor ele próprio é obrigado a produzir, então só inverte quando o fato tiver relação com a hipossuficiência do consumidor, seja ela técnica, financeira, de conhecimento, de informação, científica, de educação, participação, grau de escolaridade, posição social, poder aquisitivo,
acesso a todos os dados e informações
, ou seja, ele não tem como trazer elemento sobre os fatos que ele pretende provar, então a hipossuficiência gera a inversão do ônus da prova somente em relação a esses fatos, não são a todos os fatos.

Por óbvio, a empresa agravante possui mais capacidade técnica de produzir prova acerca dos pontos controvertidos a serem fixados pelo Julgador
a quo
.

Desse modo, a inversão do ônus da prova constitui direito básico do consumidor e, uma vez preenchidos os pressupostos previstos no art. 6º, inciso VIII, do CDC, deve ser deferido, tal como ocorre no caso dos autos, diante da hipossuficiência do autor.

Cabe ressaltar, por oportuno, que a inversão do
ônus probandi
, deferida pelo Juízo
a quo,
não exime o autor da ação a produzirem prova mínima do direito alegado nos autos, sendo este o entendimento consolidado na Súmula 330 deste Tribunal de Justiça.

Portanto, vislumbrada a ocorrência
da vulnerabilidade e hipossuficiência agravado frente à capacidade técnica e econômica da agravante, a regra sofre uma “flexibilização”, a fim de criar uma igualdade no plano jurídico.

A propósito:

“CONSUMIDOR – PROMESSA DE RECOMPENSA –
DEFEITO DO PRODUTO – FALHA NA ENTREGA
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Relação de consumo que permite a inversão do ônus da prova
– Defeito configurado e falha na entrega verificada – Responsabilidade objetiva das fornecedoras – Precedente deste E. TJSP – Danos não comprovados – Comprovação de fato negativo que não pode ficar a cargo das rés – Mero descumprimento contratual que não dá ensejo automaticamente a dano moral – Sentença mantida – Recurso desprovido.”
(TJ-SP - APL: 10076183120148260602 SP 1007618-31.2014.8.26.0602, Relator: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 28/06/2017, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2017)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
PROPAGANDA ENGANOSA DE PREMIAÇÃO DA CAMPANHA DE INDICAÇÃO DE MOTORISTA DE APLICATIVO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inicialmente, quanto a prova documental acostada após a interposição do recurso inominado, entendo que em fase recursal somente se justifica a juntada de documentos se decorrer de fato posterior a sentença proferida ou se comprovado o justo impedimento para sua apresentação oportuna, o que não ocorre na hipótese dos autos. Portanto, resta caracterizada a preclusão consumativa.
2. Cumpre observar que a matéria discutida constitui relação de consumo e, devido à hipossuficiência do consumidor, necessário se faz a inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), assim como, o artigo 6º, inciso VI, do referido Código prevê como direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, independentemente da existência de culpa, causados por defeitos relativos à prestação dos serviços. (...)”
(TJ-GO 5434235-28.2018.8.09.0051, Relator: STEFANE FIUZA CANÇADO MACHADO, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 06/06/2019)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024